Tribunal: TJMT
Processo: 1038478-17.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038478-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA AGUIAR - CPF: 155.781.191-15 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Declaratória de Revisão de Débito c/c Indenização julgada improcedente. O apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, questiona a legalidade da capitalização de juros e pleiteia a devolução em dobro de valores pagos a maior, além de indenização por danos morais. O apelado,
em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende o não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da
dialeticidade
;

(
ii
) analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato;

(
iii
) avaliar a legalidade da capitalização mensal;

(
iv
) determinar a ocorrência de danos morais e a forma de restituição do eventual indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelante atendeu ao requisito de fundamentação exigido pelo art. 1.010, II, do CPC, ao impugnar adequadamente os fundamentos da sentença, permitindo o pleno contraditório e análise do mérito. Rejeita-se a preliminar.

Juros Remuneratórios

A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários não está sujeita à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo admitida revisão apenas quando caracterizado abuso evidente, com base na relação de consumo (art. 51, §1º, do CDC). No caso, constatou-se que a taxa pactuada de 8,49% ao mês supera significativamente a taxa média de mercado de 6,49% ao mês, configurando-se abusividade e impondo-se sua revisão.

Capitalização de Juros

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos firmados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara, conforme Súmula 539/STJ e REsp 973827/RS. No caso, a cláusula contratual atende a esses requisitos, sendo válida a capitalização mensal.

Restituição do Indébito

A restituição do montante pago a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Dano Moral

O dano moral exige prova de lesão efetiva a atributos da personalidade, como honra, intimidade ou dignidade, não bastando meros aborrecimentos ou frustrações. No caso, não se verificou lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação pleiteada (REsp 1660152/SP).

Sucumbência

Reconhece-se a sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC, com a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. Fixa-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido
.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara.

A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, §1º; CPC,
arts
. 86, 98, §3º, e 1.010, II; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009;
REsp
973827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/08/2009,
DJe
16/11/2009;
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2013,
DJe
05/03/2013;
REsp
1660152/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/05/2017,
DJe
30/05/2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória
de
Revisão
de
Débito c/c Indenização
julgada improcedente nos termos do art.
487
, inciso
I d
o CPC.

O
apelante afirma a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

Diz também que a cobrança abusiva gera dano moral e pede a restituição em dobro do indébito.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
261554794
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O réu argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém,
o
autor expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Neste caso, a taxa pactuada é de
8,49% ao mês
, enquanto a média praticada no mercado no período foi de
6,49
% mensal
, o que evidencia o abuso.

Logo, é necessária a revisão
,
cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor d
o
apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1%
a.m
a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido
:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Restituição do Indébito

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Por fim, no que concerne à indenização,

para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ, “
odano

moraltem
sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão
dodano
moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade,
desconforto,mágoa
ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA –SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões
expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Não demonstrado que houve violação à intimidade, honra ou imagem, não há direito à indenização por danos morais”.

(N.U 1049444-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
fixar os juros em
6,49
% ao mês no contrato, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão. Havendo saldo em favor d
o
apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus.
Fixo
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
ao autor
com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025